Tribunal: TJDFT
Processo: 0733405-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0733405-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALLE ABREU ADVOCACIA AGRAVADO: PBFRANCHISING LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALLE ABREU ADVOCACIA em desfavor da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo 0734030-16.2021.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Nos termos do art. 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único e 1.007, §4o, todos do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro ou comprovar o benefício da gratuidade de justiça. Após, voltem-me conclusos para a apreciação do pleito de urgência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora